Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial para o cumprimento da pena são: natureza e quantidade da pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais. Em se tratando de réu reincidente e com maus antecedentes, condenado a cumprir pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação de regime mais benéfico ao réu.